Tribunal: TJES
Processo: 5004458-46.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004458-46.2024.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: MARIA JOSE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. PROCESSO SELETIVO. INTIMAÇÃO PESSOAL. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

I.

É sabido que, “
os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte da Administração Pública na convocação dos aprovados em concurso público, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público”.
Precedentes

II.
A
jurisprudência da Colenda Corte Cidadã enuncia que
“
a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame”
.

I
II. Denota-se que o prazo superior a seis meses já é considerado como “considerável lapso temporal” por esta Corte Estadua
l
em tais casos.

I
V.
Recurso conhecido e
des
provido.
Remessa prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
N.º
5004458-46.2024.8.08.0030

APEL
ANTE
: MUNICIPIO DE LINHARES

APELAD
O
: MARIA JOSE SOUZA

JUIZ
: DR.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
remessa necessária acompanhada de
recurso de apelação cível interposto
p
elo

MUNICIPIO DE LINHARES

em face de senten
ça que concedeu a segurança perseguida por MARIA JOSE SOUZA para
“que a autoridade coatora proceda à convocação e reabertura do prazo para posse no cargo ao qual a impetrante foi aprovada, notificando-a pessoalmente”.

Em suas razões recursais, sustentou,
em suma,

a municipalidade que
“as previsões editalícias foram devidamente cumpridas, havendo publicações na imprensa oficial e no site do município de Linhares”.

Contrarrazões apresentadas.

Ministério Público manifestou desinteresse em intervir.

Ratifico o Relatório já lançado aos autos.

Na hipótese,
narra
a autora/apela
da

que
participou
do concurso público regido pelo Edital n. 001/2019 da Prefeitura Municipal de Linhares
destinado à
ocupação do cargo de provimento efetivo de Educador Social, Área Pedagogia, Nível I, Grau A
. Ocorreu que,
apesar de nos quatro anos de espera para ser chamada

“
No dia 29/29/2024, a IMPETRANTE foi convocada via diário oficial para tomar posse, diferente do costume que era convocar pelo Instagram”
,
ou seja,
não houve sua intimação pessoal, razão pela qual escoou-
se
o prazo para apresentação da documentação
exigida
para formalização do contrato
, o que acarretou a sua eliminação do certame.

Pois bem.
É sabido que,
“
os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte da Administração Pública na convocação dos aprovados em concurso público, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público”.
(TJES – APL: 00115708920168080012, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/10/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2017)

Acer
c
a do tema em debate a jurisprudência da Colenda Corte Cidadã enuncia que
“
a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame”
,
sendo certo, que o envio de
mero
e-mail para tal desiderato,
por exemplo,
não se mostra
acertado, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS DO CERTAME. DEVER LEGAL DE INTIMAÇÃO POR MEIO QUE ASSEGURE A CERTEZA DA CIÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, objetivando sua nomeação ao cargo de Professor de Educação Física.

II - No recurso ordinário, a parte recorrente sustenta que, por fato totalmente alheio a sua vontade e de pura responsabilidade da entidade coatora, não teve conhecimento de sua nomeação, pois não recebeu nenhum tipo de comunicado. Importante salientar que a nomeação, publicada em Diário Oficial, deu-se quase 5 anos após a realização do certame, logo, caberia a Administração Pública ter-se atentado ao princípio da razoabilidade, e assim feito a convocação pessoalmente por meio de telegrama.

III - O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

IV -
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame.
V - No caso dos autos, entre a homologação do certame, que ocorreu em 15/11/2012 (fl. 45) e a nomeação do recorrente, em 1º/4/2016, transcorreram aproximadamente 3 anos e 5 meses, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do candidato de sua nomeação.
A administração tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência, não mais bastando, para isso, o envio de e-mail.
Nesse sentido: RMS 47.160/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe 13/10/2015; AgRg no RMS 33.369/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017; RMS 50.924/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 1º/6/2016.

VI - Agravo interno improvido. (
STJ
, AgInt no RMS n. 54.381/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A APROVAÇÃO E A CONVOCAÇÃO . INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. Considerando o lapso temporal entre a aprovação no concurso e a convocação (3 anos e 5 meses),
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a administração deve intimar o candidato pessoalmente, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
, AgInt nos EDcl no RMS n. 71.799/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Como se vê, não se pode exigir que o candidato aprovado acompanhe diariamente o Diário Oficial ou mesmo site ou jornal de grande circulação, durante a vigência do concurso, ainda que haja previsão
editalícia
espec
í
fica nesse sentido, dada a patente violação
ao
princípio da razoabilidade.

Ademais,
quanto ao lapso temporal mencionado,
conforme já pronunciado em precedente desta Segunda Câmar
a
Cível
“
Na esteira da jurisprudência do c. STJ, o transcurso de 8 (oito) meses desde o último ato convocatório caracterizaria o ‘considerável lapso temporal’ apto a ensejar a violação ao princípio da publicidade e da razoabilidade”.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5000528-81.2022.8.08.0000, Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/Dec/2022)

Aliás, denota-se que o prazo superior a seis meses já é considerado como “considerável lapso temporal” por esta Corte Estadua
l
em tais casos, vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APENAS POR E-MAIL. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. MÍNIMA EXPECTATIVA. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Sabe-se que: O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração Pública, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade e da impessoalidade, devendo tanto a Administração quanto os candidatos observarem suas disposições (TJES, Classe: Apelação, 021150061261, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

2. É cediço que, os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte da Administração Pública na convocação dos aprovados em concurso público, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público. (TJ-ES APL: 00115708920168080012, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/10/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2017)

3. Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo, reiteradamente, que a Administração tem o dever de intimar pessoalmente os candidatos, mesmo sem previsão expressa no edital, quando transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame.

4.
Considerando (i) haver transcorrido prazo superior a 6 (seis) meses entre a homologação do resultado final do certame e a nomeação da candidata
, e tendo em vista que (ii) a sua colocação no 153º (centésimo quinquagésimo terceiro) lugar ficou muito além da previsão inicial de 40 (quarenta) vagas (fls. 20), resta, por bem, determinar a reabertura de prazo para se apresentar e tomar posse no cargo do qual foi convocada.

5. Mesmo que a previsão expressa no edital seja no sentido de que a única forma de convocação seja através do meio de comunicação e-mail, a fim de assegurar a transparência do processo, resta caracterizada a violação aos princípios básicos da razoabilidade e publicidade dos atos públicos, não disponibilizando, ao menos, um meio oficial para divulgação das informações e convocações dos candidatos do certame alhures.

6. Em razão da procedência dos pedidos da parte autora, cabe redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando a municipalidade requerida em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, §3º do CPC.

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 033190007915, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CONVOCAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. CONSIDERÁVEL LAPSO. MÍNIMA EXPECTATIVA. CONVOCAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do C. STJ é no sentido de que “a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial”. Precedentes. 2. A maior controvérsia reside na caracterização de considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a convocação do candidato.
No caso concreto, concluiu-se por considerável lapso o interregno de 6 (seis) meses, a considerar também que já havia transcorrido mais da metade do prazo de validade do processo seletivo em questão
, sendo compreensível a mínima expectativa que ostentava a impetrante, dado também sua colocação, em relação a um possível chamado para apresentação de documentos a fim de celebrar o contrato almejado. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 012160102294, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017)

Na hipótese,
sendo patente o longo lapso decorrido desde a finalização do certame
,
manifesto-me pela necessária oportunização de apresentação da documentação necessária à formalização do contrato mediante intimação pessoal da ora apela
da, exatamente como determinado na origem
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
nego
provimento ao
recurso
,
bem como julgo prejudicada a remessa necessária
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.